Tribunal: TJDFT
Processo: 0742057-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE PREPARADO. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA.
1. No caso de tráfico de drogas, que se trata de crime de ação múltipla, ainda que o agente policial tenha induzido o paciente a lhe vender a droga, restou comprovado que ele a tinha em depósito, antes de trazê-la consigo e tentar aliená-la ao policial. Assim, não há que se falar em ilegalidade da prisão em flagrante. Precedentes.
2. O fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta e o elevado risco de reiteração delitiva, decorrente da possível traficância, conforme se verifica do auto de prisão em flagrante e do laudo de perícia criminal, bem como das informações prestadas pelo Juízo de origem, o qual mencionou que o paciente apresenta pelo menos três passagens anteriores por supostos tráficos, nas datas de 20/07/2020, 19/03/2021 e 23/12/2021.
3. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva.
4. Afigura-se descabida a aplicação de eventuais medidas cautelares diversas da prisão, pois insuficientes para obstar a continuidade delitiva do paciente.
5. Ordem denegada.